Tribunal: TJSP
Processo: 1060487-61.2017.8.26.0053
Classe: Embargos de Declaração Cível / ISS/ Imposto sobre Serviços
Órgão julgador: João Alberto Pezarini
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-10-07
Data de publicação: 2021-10-15

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Alegada omissão quanto à majoração dos honorários advocatícios, nos termos do art. 85, §11 do CPC. Não configuração. Trabalho adicional realizado em sede recursal já computado pela Turma julgadora. Embargos rejeitados.